Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-29.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUROS DE OBRA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA.

1. Ainda que seja suficiente, para admissibilidade da ação monitória, a juntada de documento escrito, não necessariamente subscrito pelo devedor, o processo deve ser instruído pelo autor com prova idônea de que a cobrança do valor demandado se afigura legítima.

2. Tendo a autora conferido quitação das dívidas havidas pela ré, bem assim, não demonstrado que o afirmado pagamento de juros de obra ocorreu posteriormente à subscrição do termo de confissão de dívida assinado pela demandada, há que se concluir insuficiente a prova da existência da dívida que fundamenta o pedido de cobrança.
3. Apelação não provida.